Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009931-15.2015.8.07.0007 RECORRENTE: GIOVANE FLOR DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri. 2. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do dolo eventual no sentido de que o acusado não tinha a intenção de matar, lesionar ou não tenha assumido esse risco com sua conduta, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença da qualificadora do motivo torpe, impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal; 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que a velocidade do veículo não é suficiente para demonstrar o elemento volitivo do recorrente. Assevera que o fato do agente dirigir em alta velocidade o fez acreditar no sucesso da impunidade quanto à infração administrativa, sem que isso resulte no aceite de um eventual acidente com resultado morte. Requer a desclassificação do delito para homicídio culposo e a retirada da competência do Tribunal do Júri. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do CPP; 302 e 303, ambos do CTB, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, o réu foi pronunciado como incurso nas penas do crime de homicídio com a incidência da qualificadora do motivo torpe, posto que, com sua atitude abjeta de conduzir seu veículo em alta velocidade e avançar o sinal vermelho para fugir da fiscalização de trânsito, assumiu o risco de matar e lesionar, impondo-lhe, por consequência, que a pronúncia abranja a qualificadora a ser submetida à apreciação do conselho de sentença. Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese defensiva da desclassificação para uma das Varas Criminais de Taguatinga, sob alegação de não ter sido comprovado o dolo de matar ou lesionar. Como visto, ao contrário do alegado pela Defesa, os elementos probatórios, especialmente pelo teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial acima transcritos, não restou demonstrado, de forma clara e contundente, a ausência do animus necandi. Por certo, há nos autos elementos que possam indicar a presença do dolo eventual, o que afasta a possibilidade de desclassificação para crime de competência do juízo singular. Isso porque, para que seja possível o acolhimento da tese para desclassificação é imprescindível a existência de prova inequívoca de que o acusado não tinha a intenção de provocar o acidente, ou não tenha assumido esse risco com sua conduta, hipóteses que não se verificam de pronto nesses autos, uma vez que restou comprovado que o acusado, na intenção de fugir da blitz, empreendeu alta velocidade em via pública, avançou o sinal vermelho e causou o acidente, provocando a morte do condutor do veículo atingido e lesão corporal nos demais ocupantes dos dois veículos. Deste modo, o conjunto probatório robustece a denúncia no sentido de que o acusado, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o acidente, de modo que a tese de desclassificação deve ficar a cargo do juízo natural da causa, o Conselho de Sentença, a quem cabe emitir o julgamento exauriente. Nesta estreita sede recursal apenas caberia a desclassificação se a prova for inequívoca e clara no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, ainda que em sua forma indireta, o que não ocorre na hipótese dos autos. (ID 22659772). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023